Tribunal: TJSP
Processo: 1021878-22.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de prestação de serviço de hotelaria. Preliminares de cerceamento de defesa e de falta de fundamentação da sentença rejeitadas. Prescindibilidade da produção de prova oral. Matéria versada nos autos predominantemente de direito. Sentença que contém fundamentação hábil a afastar a mácula que lhe é atribuída no apelo.

Ementa:

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de prestação de serviço de hotelaria. Preliminares de cerceamento de defesa e de falta de fundamentação da sentença rejeitadas. Prescindibilidade da produção de prova oral. Matéria versada nos autos predominantemente de direito. Sentença que contém fundamentação hábil a afastar a mácula que lhe é atribuída no apelo. Cancelamento tardio de reservas efetivadas por meio do sítio eletrônico da booking.com. Política de cancelamento do hotel informada no ato da reserva. Cancelamento tardio e em tempo insuficiente [quando já em curso o prazo para o check in] para que o hotel pudesse acomodar novos hóspedes no período da reserva. Hipótese em que não se justifica a redução equitativa da penalidade (CC, 413). Penalidade correspondente a 100% do valor da reserva que se justifica no caso, porque se prestará a ressarcir o prejuízo do hotel pelo cancelamento tardio da reserva, em período de alta temporada. Descabimento do pleito de repetição do indébito bem como de indenização por danos morais, porque não praticou o réu ilícito algum. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença de improcedência mantida. Preliminares repelidas. Recurso improvido.

Dispositivo: rejeitaram as preliminares e negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390312
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021878-22.2018.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JEFFERSON
DOS SANTOS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INDAIA PRAIA HOTEL S/C
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram as preliminares
e negaram provimento ao recurso.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021878-22.2018.8.26.0005 -Voto no 38141
2
VOTO N. 38141
APELAÇÃO: 1021878-22.2018.8.26.0005
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: MÁRIO DACCACHE
APELANTE: JEFFERSON DOS SANTOS SILVA
APELADO: INDAIÁ PRAIA HOTEL S/C LTDA
AÇÃO
DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de
prestação de serviço de hotelaria. Preliminares de cerceamento
de defesa e de falta de fundamentação da sentença rejeitadas.
Prescindibilidade da produção de prova oral. Matéria versada
nos autos predominantemente de direito. Sentença que contém
fundamentação hábil a afastar a mácula que lhe é atribuída no
apelo. Cancelamento tardio de reservas efetivadas por meio do
sítio eletrônico da booking.com. Política de cancelamento do
hotel informada no ato da reserva. Cancelamento tardio e em
tempo insuficiente [quando já em curso o prazo para o check
in] para que o hotel pudesse acomodar novos hóspedes no
período da reserva. Hipótese em que não se justifica a redução
equitativa
da
penalidade
(CC,
413).
Penalidade
correspondente a 100% do valor da reserva que se justifica no
caso, porque se prestará a ressarcir o prejuízo do hotel pelo
cancelamento tardio da reserva, em período de alta
temporada. Descabimento do pleito de repetição do indébito
bem como de indenização por danos morais, porque não
praticou o réu ilícito algum. Pedido inicial julgado
improcedente.
Sentença
de
improcedência
mantida.
Preliminares repelidas. Recurso improvido.

Dispositivo: rejeitaram as preliminares e negaram provimento
ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
101/103, de relatório adotado, que, em ação de repetição do indébito cumulada com
indenização por danos morais, julgou improcedente o pedido inicial.
Recorre
o
autor,
alegando,
preliminarmente,
que
houve
cerceamento ao seu direito de defesa, uma vez que era imprescindível a produção de prova
oral a fim de demonstrar os fatos narrados na petição inicial. Aduz que a sentença carece de
fundamentação jurídica e que a recorrida deve ser declarada revel, já que não impugnou
especificamente os documentos anexados aos autos. No mérito, assevera, em síntese, que a
imposição da multa de 100% pelo cancelamento da reserva é abusiva e que faz jus ao
recebimento de indenização pelos danos morais que sofreu. Postula sejam acolhidas as
preliminares arguidas, para anular a r. sentença proferida. Subsidiariamente, pleiteia seja a
sentença integralmente reformada.
O recurso é tempestivo, está isento de preparo e foi respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021878-22.2018.8.26.0005 -Voto no 38141
3

É o relatório.
Versam os autos sobre ação de repetição do indébito cumulada com
indenização por danos morais, em que postulou o autor a condenação do réu ao
ressarcimento da quantia de R$ 1.000,00 (valor da reserva em dobro), bem como ao
pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 38.000,00. Aduz que
efetuou uma reserva referente ao período de 13/07/2018 a 16/07/2018 para se hospedar no
estabelecimento do réu, por meio do aplicativo booking.com, para desfrutar de férias com a
família, no valor total de R$ 510,00. Alega que, por problemas de saúde, foi obrigado a
cancelar a reserva, ocasião em que lhe foi cobrado multa correspondente a 100% do valor
da reserva. Alega que faz jus à devolução em dobro da quantia cobrada no cartão de
crédito, além de indenização pelos transtornos que superaram o mero dissabor do
cotidiano.
Por seu turno, o pedido inicial foi julgado improcedente pela r.
sentença de fls. 101/103, que condenou o autor ao pagamento de despesas do processo e
honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade
da sucumbência sobrestada, em razão da gratuidade da justiça que lhe foi concedida, por
reputar o d. magistrado “ausente qualquer ilícito praticado pela ré, também não há que se
falar em indenização por danos morais.” (fls. 103)
De início, rejeito a preliminar de cerceamento ao direito de defesa
do recorrente, porquanto era desnecessária ao deslinde da causa a dilação probatória, mais
precisamente a oitiva de testemunhas, uma vez que estas poderiam apenas demonstrar fatos
incontroversos nos autos e abordar questões de direito, o que é inadmissível, não se
podendo, aliás, cogitar da nulidade apontada se a prova que se pretende produzir não revela
aptidão a modificar o julgado, que é exatamente o que se verifica na hipótese vertente, já
que a prova constante dos autos afigurava-se mesmo suficiente à pronta composição da
lide.
Aliás, neste ponto, deixou o magistrado assentado com propriedade
na r. decisão que “o caso comporta julgamento no estado em que se encontra, uma vez que
a questão de mérito independe da produção de outras provas.” (fls. 101).
De igual modo, afasto a preliminar que suscita a falta de
fundamentação da sentença, uma vez que o julgado de primeiro grau contém
fundamentação bastante, a par do que foram analisadas todas as questões relevantes
arguidas pelas partes no feito, delineados de modo claro os elementos formadores da
convicção do douto juízo a quo, em obediência ao artigo 489, II e III, do Código de
Processo Civil, cumprindo ressaltar que a insurgência, na parte atinente ao conteúdo da
decisão, consubstancia matéria de mérito e nesse contexto será examinada.
Afastadas as preliminares arguidas, no mérito, também não vinga o
recurso.
De pronto, bem é de ver que, diferentemente do que afirma o
recorrente, o recorrido impugnou especificamente os fatos alegados na petição inicial, o
que torna descabido o pleito de decretação de sua revelia, cumprindo acrescer que exsurge

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021878-22.2018.8.26.0005 -Voto no 38141
4
incontroverso dos autos o fato de que o recorrente efetuou reserva no Indaiá Praia Hotel
por meio do sítio eletrônico booking.com, para o período de 13/07/2018 a 16/07/2018 (fls.
16), tendo efetuado o cancelamento da reserva apenas no dia 13/07/2018, às 17h11, quando
já iniciado o prazo para o check in, conforme atestam os documentos de fls. 17/18 e 63/65.
Aliás, é cediço que os sítios eletrônicos utilizados como
intermediadores com os prestadores de serviços para efetivação de reservas em hotéis
possuem orientações sobre a política de cancelamento de cada estabelecimento, que podem
ser visualizadas antes da finalização da reserva, conforme bem assentado pelo d.
magistrado: “consta no site do Booking (booking.com), na pesquisa que fiz, nesta data,
para reserva no Hotel Indaiá Praia Hotel que em caso de cancelamento seria cobrado 50%
do preço total em caso de cancelamento após a reserva e o preço total da reserva em caso
de cancelamento no dia anterior à reserva. Ressalto que tais condições podem ser
visualizadas antes mesmo de finalizar a reserva.” (fls. 102)
Com efeito, o recorrente realizou validamente a reserva e, no ato de
finalização, tomou conhecimento da política de cancelamento, mas, ainda assim, decidiu
não mais usufruir das reservas e o fez apenas no próprio dia em que deveria ser efetivado o
check in, procedendo ao cancelamento tardio da reserva, ignorando assim as regras que
foram levadas ao seu conhecimento.
Bem por isso, tem-se como admissível a cobrança da multa
contratual em exame, tendo em vista que o cancelamento não se deu no tempo próprio ao
exercício do direito de arrependimento previsto no artigo 49, do Código de Defesa do
Consumidor, tampouco em tempo suficientemente hábil para que o recorrido pudesse
acomodar novo hóspede no período mencionado, em afrontada à política de cancelamento
estabelecida pelo hotel, sendo a multa, correspondente a 100% do valor da reserva,
aplicada como instrumento utilizado para compensar o hotel, ressarcindo-o pelo
cancelamento tardio da reserva, em período de alta temporada (férias escolares).
Bom é realçar que não tem aplicabilidade ao caso a regra (CC, 413)
que preconiza deva ser a penalidade reduzida equitativamente porque seu montante não se
afigura manifestamente excessivo na espécie, tendo em vista a natureza e a finalidade do
negócio, especialmente porque, ante a desídia do autor, o cancelamento da reserva foi
efetuado em momento [após o horário de início do check in] no qual não tinha mais o hotel
a possibilidade de destinar suas acomodações a hóspedes diversos.
Assim, considerando que desistência foi manifestada em momento
posterior ao prazo de reflexão (artigo 49, do CDC) e na mesma data em que deveria ser
realizado o check in [às 17h00], inviabilizando ao hotel a destinação de suas acomodações
a outros hóspedes, não vinga, dadas as particularidades do caso, o pedido de
reconhecimento da abusividade da multa correspondente ao valor integral da reserva e de
restituição do valor pago.
Tem-se, de igual modo e por idênticos fundamentos, que não
praticou o réu ato ilícito algum, motivo pelo qual não se há ter por caracterizados os danos
morais indenizáveis, mesmo porque “o dano moral direto consiste na lesão a um interesse
que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021878-22.2018.8.26.0005 -Voto no 38141
5
personalidade (como a vida, a integridade corporal, a liberdade, a honra, o decoro, a
intimidade, os sentimentos afetivos, a própria imagem) ou nos atributos da pessoa (como
nome, capacidade, o estado de família).” (Carlos Roberto Gonçalves, Responsabilidade
Civil, Editora Saraiva, 9a edição, página 566).
Colhe-se da doutrina de Sergio Cavalieri que, “nesta linha de
princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação
que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do
indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero
dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita
do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no
trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim
não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em
busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (Programa de Responsabilidade
Civil, Editora Malheiros, 3a edição, página 89).
Em suma, mantenho a r. sentença por seus fundamentos e pelos ora
delineados. E, em função do trabalho adicional realizado nesta fase recursal (fls. 120/127),
elevo a verba honorária devida ao advogado do recorrido para 15% sobre o valor da
atualizado da causa, observado o benefício da gratuidade processual concedido ao autor.
Ante o exposto, rejeito as preliminares e nego provimento ao
recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)